Tribunal: TJMT
Processo: 0005910-79.2008.8.11.0055
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 0005910-79.2008.8.11.0055

CLASSE:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

ASSUNTO:
[ROUBO MAJORADO]

RELATOR:
EXMO. SR
.
DES. PEDRO SAKAMOTO

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. PEDRO SAKAMOTO,
EXMO. SR.
DES. RUI RAMOS RIBEIRO,
EXMO. SR.
DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

PARTE(S):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DENER SALGADO LELIS - CPF: 130.252.518-24 (APELANTE), TIAGO MONTRONI - CPF: 056.355.399-55 (ADVOGADO), ENIR MARTINS DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUISA BORGONOVO VIEIRA - CPF: 068.760.889-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR
UNANIMIDADE,

REJEITOU
A PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO E ACOLHEU A PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM O JULGAMENTO DO MÉRITO, FACE A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA ESTATAL. EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –PRELIMINAR – NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – INOCORRÊNCIA – ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU – NULIDADE DA SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CURSO PRESCRICIONAL – OCORRÊNCIA – NÃO CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES IMPOSTAS NA DECISÃO JUDICIAL PARA A SUSPENSÃO PROCESSUAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE – MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.

Não há falar em nulidade da citação por edital, se, beneficiado com a liberdade provisória, o acusado deixou de atualizar o endereço nos autos, tomando rumo desconhecido, e foram esgotados todos os meios possíveis para a sua localização.

Imperativo reconhecer a nulidade da suspensão da ação penal e do prazo prescricional se não foram cumpridas todas as determinações impostas na decisão para a paralisação processual.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, § 1o, do Código Penal.

Transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória prazo superior ao estabelecido para o reconhecimento da prescrição, imperativa a declaração de extinção da punibilidade do agente, conforme disposição contida no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso III, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
PEDRO SAKAMOTO

Trata-se de apelação interposta por
Dener Salgado Lelis
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal n. 0005910-79.2008.8.11.0055, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, inciso II).

Nas razões recursais, a defesa postula, preliminarmente, a nulidade da citação por edital, haja vista o não exaurimento das vias para a obtenção do endereço atualizado do réu. Igualmente, requer a declaração da nulidade da suspensão do prazo prescricional ante o não cumprimento das condições impostas pelo juízo
a quo
e, consequentemente, a declaração da prescrição da pretensão punitiva.

No mérito, a defesa pugna pela absolvição por falta de provas da autoria delitiva, já que o reconhecimento de pessoa realizado na fase inquisitiva não observou as regras previstas no art. 226 do CPP, e há inconsistências nos relatos da vítima, de modo que deve ser prestigiado o princípio do
in dubio pro reo
(Id. 179222180).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu a rejeição das preliminares arguidas e, no mérito, sustentou a inviabilidade do acolhimento do pedido de absolvição, destacando que as provas produzidas durante a instrução processual não deixam dúvidas da autoria delitiva (Id. 181307671).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso (Id. 185816170).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXM
O
. SR. DR.
JOSÉ DE MEDEIROS
(PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU A PALAVRA
A
ADVOGAD
A
L
UISA BORGONOVO VIEIRA
, OAB/
SC 61931

VOTO (PRELIMINAR DECLARAÇÃO DA NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA)

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 10 de setembro de 2008, por volta das 20 horas, na “Padaria São Domingos”, localizada no bairro Jardim São Domingos, na cidade de Tangará da Serra/MT, juntamente com pessoa não identificada, mediante grave ameaça exercida com uma faca e uma arma de fogo contra a vítima
Enir
Martins dos Santos, o acusado
Dener Salgado Lelis
subtraiu para si e para outrem a quantia de R$ 100,00 (cem reais) em dinheiro que estava no caixa do estabelecimento comercial.

Em suma, a denúncia relata o seguinte quadro fático,
in
verbis
:

“(...) Segundo a investigação, no dia 10 de setembro de 2008, por volta das 20h, o acusado DENER SALDO LERIS, que portava uma faca, juntamente com outra pessoa ainda não identificada, a qual trazia consigo uma arma de fogo, ingressaram no interior do estabelecimento comercial "Padaria São Domingos", localizada no Jardim São Domingos, e subtraíram, mediante grave ameaça à vítima
Enir
Martins dos Santos (fl. 28), a quantia de R$ 100,00 em dinheiro que estava no caixa.

Após o roubo, os assaltantes fugiram do local do crime montados numa bicicleta, sendo imediatamente perseguidos pelo proprietário da panificadora, Natalício Silva Costa (fl. 9), esposo da vítima das graves ameaças, e algumas testemunhas do fato. A certa altura, o acusado DENER SALDO LERIS e seu comparsa abandonaram aquela bicicleta e fugiram a pé, adentrando numa chácara.

O acusado DENER SALDO LERIS foi alcançado e detido, com o qual fora encontrada a faca utilizada no roubo. O seu comparsa conseguiu empreender fuga com o dinheiro subtraído, consumando, assim, o delito.

Após sua prisão em estado
flagrancial
, o acusado DENER SALDO LERIS foi reconhecido pela vítima
Enir
Martins dos Santos (fl. 31). A vítima ainda reconheceu a jaqueta e a faca utilizadas pelo acusado no momento das graves ameaças. A bicicleta utilizada na fuga também foi apreendida (...)
” (Id. 171917895, pp. 17-19)
.

Diante desses fatos, o acusado
Dener Salgado Lelis
foi denunciado pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, incisos I e II).

Após a instrução processual, a denúncia foi julgada parcialmente procedente para condená-lo como incurso no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão
, no
regime inicial semiaberto
,

e o pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.

A defesa requer, preliminarmente, a
declaração da nulidade da citação editalícia
, haja vista o não exaurimento das vias para a obtenção do endereço atualizado do réu, com a consequente anulação de todos os atos processuais posteriores e a declaração da extinção da punibilidade, em razão da prescrição da pretensão punitiva.

Compulsando os autos, verifico que a denúncia foi oferecida no dia 29.9.2008 (Id. 171917895, pp. 17-19) e recebida em 2.10.2008, oportunidade em que o magistrado
a quo
determinou a citação pessoal do acusado para responder à acusação por escrito (Id. 171917895, pp. 104-105).

O mandado de citação foi expedido para o endereço fornecido pelo acusado na delegacia de polícia (Rua 03, 2131-W, bairro Jardim Tangará II, Tangará da Serra/MT), com a observação de que se encontrava recolhido no Centro de Ressocialização de Tangará da Serra/MT (Id. 171917895, p. 101).

Entretanto, o mandado de citação não foi cumprido, já que o acusado foi colocado em liberdade, e o oficial de justiça certificou que compareceu ao endereço do réu, porém não foi possível proceder a sua citação, por não residir naquele endereço “
conforme informações prestadas pelo morador daquela residência, Sr. Fernando, o qual informou ainda desconhecer a pessoa do intimando
” (Id. 171917895, p. 108).

Importante consignar que, ao ser colocado em liberdade, o acusado indicou o referido endereço, bem como foi cientificado das obrigações assumidas, dentre elas a submissão a tratamento para dependência química (Id. 171917895, p. 130).

Sobreveio aos autos petição assinada pela genitora do apelante, informando que ele concluiu o tratamento toxicológico e que estaria exercendo atividade laboral lícita no endereço rua Waldemar de Souza, n. 406 W, bairro Jardim Tangará II, na cidade de Tangará da Serra/MT (Id. 171917895, p. 123).

Passados quase dois anos da última movimentação, o Ministério Público requereu a citação pessoal do acusado no endereço indicado no sistema do Tribunal Regional Eleitoral (Rua Arlindo Lopes da Silva, n. 2.181, Tangará da Serra/MT – Id. 171917895, p. 135).

Expedido o mandado de citação no endereço informado pelo órgão acusador, o oficial de justiça certificou não ter sido possível citá-lo, pois “
se mudou para a cidade de Curitiba/PR, segundo declarações da Sra. Rute Salgado Lelis,
tel
: 65992666873, não deixou nem endereço postal nem telegráfico, acrescentando que, seu filho esporadicamente mantinha contato telefônico com Ela, mas de um tempo pra cá, está em silêncio, e não tem mais certeza de onde possa estar ou ser encontrado
” (Id.

171917895, p. 142).

Diante desse cenário, o Ministério Público informou que realizou diligências e não encontrou o novo endereço do acusado, motivo pelo qual pugnou pela citação por meio de edital, e, caso não houvesse manifestação da defesa, requereu a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional e a decretação da prisão preventiva do acusado (Id. 171917895, p. 143), pedidos que foram acolhidos pelo magistrado singular (Id. 171917895, pp. 144-146).

Convém esclarecer que, em face dos princípios da ampla defesa e do contraditório, a citação por meio de edital só pode ser levada a efeito quando esgotadas todas as providências viáveis para a localização pessoal do acusado, ficando evidenciada a impossibilidade de sua cientificação pessoal sobre os fatos que lhe são imputados.

No caso, conforme bem observado no parecer da douta Procuradora de Justiça Ana Cristina
Bardusco
Silva:

“
1) Após ser posto em liberdade o APELANTE deixou de informar ao juízo seu novo endereço, sendo que o único comunicado realizado foi por parte de sua genitora, cerca de um ano depois de sua soltura;

2) Por diversas vezes o procedimento ficou parado no escaninho do juízo de origem, sendo que o segundo
mandado
de citação em nome do APELANTE indicando o endereço lançado no site do TRE, só foi expedido em 08/03/2013;

3) Esse novo mandado de citação também restou frustrado, sendo que a certidão da diligência só foi firmada em setembro de 2013, portanto, cerca de dois anos depois da manifestação do Ministério Público, sendo que naquela oportunidade a genitora do APELANTE informou que DENER havia se mudado de cidade/Estado e não tinha o endereço e/ou contato telefônico dele;

4) DENER transferiu de domicílio por diversas vezes, sem comunicar o juízo, sendo certo que as buscas realizadas pelo Ministério Público não foram exitosas em localizá-lo, razão pela qual se procedeu a sua citação fictícia
” (Id. 185816170).

Nesse contexto, considerando que o acusado após ser colocado em liberdade deixou de atualizar o endereço nos autos, tomando rumo desconhecido e, não obstante as várias tentativas de localização, somente foi encontrado após o cumprimento do mandado de prisão expedido nos autos, não se verifica irregularidade na sua citação por edital, já que houve esgotamento dos meios possíveis para a sua localização.

Nesse sentido:

“
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU NÃO LOCALIZADO. CONHECIMENTO A RESPEITO DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM SEU DESFAVOR. VÍCIO NÃO CONSTATADO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1.
A citação por edital somente pode ocorrer após esgotados os meios de localização do acusado, tal como ocorre neste caso, em que o ora agravante, mesmo sabendo da existência de ação penal movida em seu desfavor, não informou ao juízo seu novo endereço nem forneceu meios para ser localizado, justificando a adoção da medida para efetivar seu chamamento ao processo
. 2. No sistema processual penal vigora o princípio da lealdade e da boa-fé objetiva, não sendo lícito à parte arguir vício com o qual tenha concorrido, sob pena de se violar o princípio do
nemo

auditur

propriam

turpitudinem

allegans
. 3. Neste caso, há elementos suficientes que permitam concluir que o recorrente tinha conhecimento sobre a instauração de procedimento criminal em seu desfavor e, mesmo assim, permaneceu inerte, deixando de comunicar ao juízo seu novo endereço, não sendo viável exigir que se determine a realização de buscas aleatórias, sem qualquer indicativo do paradeiro do denunciado. 4. Recurso ordinário não provido
” (STJ – R
HC
n. 150.827/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
27.9.2021).

Dessa forma, esgotados os meios de localização do acusado, que permaneceu por anos em local incerto e não sabido, não há falar em nulidade da citação por meio de edital.

Portanto,
rejeito a preliminar
arguida.

VOTO

(
PRELIMINAR DECLARAÇÃO DA NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA
)

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(
REVISOR
):

Senhor Presidente:

Fiz a revisão do voto do eminente relator e cheguei a mesma conclusão
.

Entendo
que cabe ao réu manter o endereço atualizado no processo em atendimento ao artigo
3
67
do Código de Processo Penal
, mas
ele não o fez, pelo contrário mudou-se, não deixou endereço, a mãe
ainda
tentou ajudar
em um primeiro momento
.

O
estado juiz fez a

parte que lhe cabia, realizando buscas,

e não
conseguiu
,

inclusive
tentou busc
ar o endereço junto ao TRE e não se obteve êxito na citação
. O

Ministério Público informou que realizou diligências
e

não encontrou o novo endereço do acusado,

E
ntendo que

no presente caso
o
acusado

está a
alegar
da própria torpeza
para se
beneficiar da Lei.

Dessa forma, acompanho o voto do relator para afastar a preliminar de nulidade de citação
editalícia
.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (VOGAL):

Desembargador Pedro
Sakamoto
, o apelante foi preso?

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR):

Sim, Des. Rui Ramos, o apelante foi preso, mas não nes
t
a fase, foi preso posterior.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (VOGAL):

Desembargador Pedro
Sakamoto
, o apelante foi preso a
qui n
o
E
stado do Mato Grosso ou no
E
stado do Paraná?

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR):

Desembargador Rui Ramos, neste momento não tenho esta informação.

VOTO (
PRELIMINAR DECLARAÇÃO DA NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA
)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (VOGAL):

De toda forma
,
foi concedida a liberdade a
m
bulatorial do acusado com
a obrigação de manter o endereço a
tualizado e o apelante demonstrou não se importa
r
uma vez que
não t
eve
critério algum de
disciplina junto ao juízo
criminal
já que foi
colocado em liberdade com essa condição,
atuando

assim
por conta e risco
,
não
sendo encontrado
chegando ao resultado que
pretendia.

Dessa forma não há
como
alegar o benefício da nulidade de citação
editalícia
.

Acompanho o voto do relator.

VOTO (PRELIMINAR DE
DECLARAÇÃO DA NULIDADE DA SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL
)

EXMO. SR. DES.
PEDRO SAKAMOTO
(
RELATOR
):

Em seguida, a defesa postula a
declaração da nulidade da suspensão do curso do processo e do prazo prescricional
, ante o não cumprimento das condições impostas pelo juízo
a quo
.

Conforme se extrai da decisão proferida no dia 2.10.2014, o magistrado singular determinou a citação editalícia do acusado e, em caso de não comparecimento do réu, a expedição de ofício à SEJUDH, para certificar que não se encontrava custodiado em nenhuma unidade prisional, condicionando a suspensão do curso do processo e do prazo prescricional à resposta negativa do órgão, senão veja-se:

“
Analisando com acuidade os autos, entendo ser necessária a aplicação do art. 363, § 1° do CPP, assim, cite-se o denunciado, por edital pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Transcorrido o referido prazo sem manifestação do acusado,
antes de suspender o presente feito
, determino a expedição de
oficio
à SEJUDH, para que no prazo de 05 (cinco) dias informe se o réu
encontra-se
segregado em alguma unidade prisional do estado.

Restando infrutífera a diligência acima e considerando ainda ao que determina o art. 366 do CPP, suspendo o processo e o curso do prazo prescricional
, grafando que pacifico está na Jurisprudência dos Tribunais de Justiça, bem como tem sido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que a suspensão do processo, nos termos do art. 366 do CPP, deve se regular pelo prazo prescricional regulado pelo art. 109 do Código Penal, com base na pena máxima prevista ao crime
” (Id. 171917895, pp. 144-146).

No entanto, após o decurso do prazo do edital de citação, foi expedido mandado de prisão e o feito encaminhado ao arquivo provisório, sem o cumprimento de todas as determinações impostas para a suspensão do curso processual e do prazo prescricional.

Neste ponto, ainda que o Ministério Público tenha ressaltado a ausência de prejuízo em razão da presunção de que o acusado não estaria recolhido em nenhuma unidade prisional do Estado – ante as informações repassadas por sua genitora ao oficial de justiça, em última análise,
não há decisão judicial declarando a suspensão do processo
, já que as diligências determinadas não foram cumpridas, não sendo possível presumir que o prazo prescricional estivesse suspenso.

Portanto,
acolho a preliminar arguida para declarar a nulidade da suspensão da ação penal
, haja vista o não cumprimento das determinações judiciais impostas para a paralisação do curso do processo e suspensão dos prazos prescricionais.

Consequentemente, inexistindo suspensão do prazo prescricional, imperativa a declaração da
extinção da punibilidade do agente em razão da prescrição da pretensão punitiva
, na modalidade retroativa, com o consequente prejudicialidade do pedido meritório do recurso.

De acordo com a regra prevista no art. 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação, ou depois de improvido o seu recurso, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos do art. 109 do Código Penal.

Na hipótese, observo que foi fixada na sentença condenatória a pena privativa de liberdade de
6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão
,que, nos termos do art. 109, inciso III, do Código Penal, prescreve em 12 anos.

Conforme se infere dos autos, a denúncia foi recebida em
2.10.2008
(Id. 171917895, pp. 98-99) e a sentença condenatória foi proferida em
22.12.2022
(Id. 171920710), e, como fundamentado anteriormente, não houve suspensão ou interrupção do prazo prescricional neste interregno.

O édito condenatório transitou em julgado para a acusação, no dia 27.1.2023, conforme certificado no Id. 171918460.

Assim, tratando-se de recurso exclusivo da defesa e transcorridos mais de 12 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, imperativo declarar a extinção da punibilidade do acusado em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, na sua modalidade retroativa, nos termos do art. 107, inciso IV, combinado com o art. 110, § 1o, ambos do Código Penal.

Ante o exposto,em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
acolho a preliminar arguida
pela defesa para
declarar a extinção da punibilidade do acusado

Dener Salgado Lelis
quanto ao crime de roubo majorado descrito na denúncia,
pela prescrição da pretensão punitiva
, nos termos do que preceitua o art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso III, ambos do Código Penal, o que prejudica a análise do mérito recursal.

É como voto.

VOTO
(PRELIMINAR DE DECLARAÇÃO DA NULIDADE DA SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL)

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (VOGAL):

Senhor Presidente,

Fiz a revisão e entend
o
como
o
douto relator.

O Juiz de fato determinou uma diligência que não foi cumprida, o despacho foi condicionado a essa diligência

e não há
outro despacho no sentido da suspensão.

Dessa forma não foram cumpridas as formalidades
necessárias para impor a suspensão do proce
sso.

Acompanho o voto do relator.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (VOGAL):

Desembargador
Pedr
o
Sakamoto
,
foi determinada a citação
ficta
através de edital uma vez que
o apelante
não
foi
e
ncontrado nos endereços fornecido
s.

F
eita
a
publicação do edital
,
posteriormente
houve

a
suspensão do processo
?

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR):

Foi determinado
ofício para a
SEJUDH
para verificar se o apelante se encontrava preso em alguma unidade prisional do Estado.

O Magistrado
na sua decisão

diz
:

“
Transcorrido o referido prazo sem manifestação do acusado,
antes de suspender o presente feito
, determino a expedição de
o
ficio

à SEJUDH, para que no prazo de 05 (cinco) dias informe se o réu
e
ncontra-se

segregado em alguma unidade prisional do estado.

Restando infrutífera a diligência acima e considerando ainda ao que determina o art. 366 do CPP, suspendo o processo e o curso do prazo prescricional
,

Dessa forma entendo que não foram cumpridas todas as diligências.

VOTO
(PRELIMINAR DE DECLARAÇÃO DA NULIDADE DA SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM
29
DE MAIO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO DOUTO VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO. A PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR MEIO DE EDITAL, FOI REJEITADA POR UNANIMIDADE E, QUANTO A PRELIMINAR ARGUIDA PARA DECLARAR A NULIDADE DA SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL, O DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO, ACOMPANHADO PELO DOUTO REVISOR, DESEMBARGADOR JORGES LUIZ TADEU RODRIGUES ACOLHERAM A PRELIMINAR, O DOUTO VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO, PEDIU VISTA.

SESSÃO DE 05 DE JUNHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (VOGAL)

Eminentes pares.

Pedi vista dos autos para uma melhor análise.

Como visto, trata-se de recursos de apelação criminal interposto por
Dener Salgado
Lelis
contra a sentença prolatada pelo Juiz da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal n. 0005910-79.2008.8.11.0055 (Código 107224), que o condenou à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprido em regime semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de roubo majorado (
art
. 157, § 2o, II, do CP).

Inconformado
Dener Salgado
Lelis
pugnou preliminarmente,
a nulidade
da citação por edital, haja vista o não exaurimento das vias para a obtenção do endereço atualizado do réu. Igualmente, requereu a declaração da nulidade da suspensão do prazo
prescricional
ante o não cumprimento das condições impostas pelo juízo
a quo
e, consequentemente, a declaração da prescrição da pretensão punitiva.

No mérito, pugnou pela absolvição por falta de provas da autoria
delitiva
, já que o reconhecimento de pessoa realizado na fase inquisitiva não observou as regras previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, e há inconsistências nos relatos da vítima, de modo que deve ser prestigiado o princípio do
in
dubio
pro
reo
(id. 179222180).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu a rejeição da preliminar arguida. No mérito pelo desprovimento do recurso (id. 181307671).

A douta
Procuradoria Geral
de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Ana Cristina
Bardusco
Silva, manifestou pela
rejeição das preliminares arguidas.
No mérito pelo
desprovimento
do recurso defensivo (id. 185816170), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário: Sentença penal condenatória
– Réu condenado pela conduta tipificada no
artigo 157, §2o, inciso II do Código Penal
, a pena total de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
semiaberto
–
Irresignação
defensiva – Preliminar:
nulidade da decisão que determinou a citação por edital e suspensão do processo e do curso do prazo
prescricional
e, como consequência, que seja reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal –
Não procede:
Após ser posto em liberdade o APELANTE tomou rumo desconhecido, transferiu diversas vezes de endereço, sem comunicar o juízo e, se manteve em local incerto e não sabido, ocorreram diversas tentativas de localização e citação pessoal antes dE efetivada
fictamente
, todas infrutíferas –
Na eventualidade de Vossas Excelências acolherem a tese preliminar, necessário que se reconheça a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal
–
Mérito:
Absolvição do acusado –
Sem razão
– Provas produzidas nos autos, notadamente depoimento da vítima que ficou frente a frente com o acusado e, das testemunhas que saíram ao encalço do APELANTE e conseguiram detê-lo em flagrante delito, confirmam a autoria em relação a DENER –
Pelo conhecimento do apelo, rejeição da preliminar e no mérito desprovimento do recurso
.”

O douto Relator Desembargador Pedro
Sakamoto
em judicioso voto
rejeitou a preliminar de nulidade da citação
editalícia
,
mas
acolheu
a
preliminar da nulidade da suspensão do curso do processo e do prazo
prescricional

e, consequentemente,
declarou a extinção da punibilidade do acusado

Dener Salgado
Lelis

quanto ao crime de roubo majorado descrito na denúncia,
pela prescrição da pretensão punitiva
, nos termos do que preceitua o artigo 107, inciso IV, c/c o artigo 109, inciso III, ambos do Código Penal, o que prejudica a análise do mérito
recursal
.

Após análise dos autos, acompanho integralmente ao douto Relator Desembargador Pedro
Sakamoto
.

Destaco que em 02 de outubro de 2014, o magistrado singular determinou a citação
editalícia
do acusado e, em caso de não comparecimento do réu, a expedição de ofício à SEJUDH, para certificar que não se encontrava custodiado em nenhuma unidade prisional, condicionando a suspensão do curso do processo e do prazo
prescricional
à resposta negativa do órgão, senão veja-se:

“
Analisando com acuidade os autos, entendo ser necessária a aplicação do
art
. 363, § 1° do CPP, assim, cite-se o denunciado, por edital pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Transcorrido o referido prazo sem manifestação do acusado,
antes de suspender o presente feito
, determino a expedição de
oficio
à SEJUDH, para que no prazo de 05 (cinco) dias informe se o réu
encontra-se
segregado em alguma unidade prisional do estado.

Restando infrutífera a diligência acima e considerando ainda ao que determina o
art
. 366 do CPP, suspendo o processo e o curso do prazo
prescricional
, grafando que pacifico está na Jurisprudência dos Tribunais de Justiça, bem como tem sido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que a suspensão do processo, nos termos do
art
. 366 do CPP, deve se regular pelo prazo
prescricional
regulado pelo
art
. 109 do Código Penal, com base na pena máxima prevista ao crime
” (Id. 171917895, pp. 144-146).

Contudo, como destacado pelo douto Relator Desembargador Pedro
Sakamoto
, após o decurso do prazo do edital de citação, foi expedido mandado de prisão e o feito encaminhado ao arquivo provisório, sem o cumprimento de todas as determinações impostas para a suspensão do curso processual e do prazo
prescricional
.

Neste ponto, observa-se que
não há decisão judicial declarando a suspensão do processo
, já que as diligências determinadas não foram cumpridas, não sendo possível presumir que o prazo
prescricional
estivesse suspenso.

Portanto, em consonância com o douto Relator Desembargador Pedro
Sakamoto
,
acolho a preliminar arguida para declarar a nulidade da suspensão da ação penal
, haja vista o não cumprimento das determinações judiciais impostas para a paralisação do curso do processo e suspensão dos prazos
prescricionais
.

Consequentemente, inexistindo suspensão do prazo
prescricional
, imperativa a declaração da
extinção da punibilidade do agente em razão da prescrição da pretensão punitiva
, na modalidade retroativa, com o consequente
prejudicialidade
do pedido meritório do recurso.

De acordo com a regra prevista no
art
. 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação, ou depois de improvido o seu recurso, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos do artigo 109 do Código Penal.

Na hipótese, observo que foi fixada na sentença condenatória a pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, que, nos termos do artigo 109, inciso III, do Código Penal, prescreve em 12 anos.

Conforme se infere dos autos, a denúncia foi recebida em
02 de outubro de 2008
(Id. 171917895, pp. 98-99) e a sentença condenatória foi proferida em
22 de dezembro de 2022
(Id. 171920710), e, como fundamentado anteriormente, não houve suspensão ou interrupção do prazo
prescricional
neste interregno.

O édito condenatório transitou em julgado para a acusação, no dia 27 de janeiro de 2023, conforme certificado no Id. 171918460.

Assim, tratando-se de recurso exclusivo da defesa e transcorridos mais de 12 (doze) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, imperativo declarar a extinção da punibilidade do acusado em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, na sua modalidade retroativa, nos termos do artigo 107, inciso IV, combinado com o artigo 110, § 1o, ambos do Código Penal.

Por todo exposto, acompanho ao douto Relator Desembargador Pedro
Sakamoto
, para
acolher a nulidade da suspensão do curso do processo e do prazo
prescricional

e, consequentemente, declarar a
extinção da punibilidade do apelante Dener Salgado
Lelis

quanto ao crime de roubo majorado (
art
. 157, § 2o, II, do CP),
pela prescrição da pretensão punitiva
, nos termos do que preceitua o artigo 107, inciso IV, c/c o artigo 109, inciso III, ambos do Código Penal, o que prejudica a análise do mérito
recursal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024